Tribunal: TJDFT
Processo: 0734559-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734559-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE JOSE SILVA DE BRITO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O impetrante noticia a publicação do ato de sua nomeação ao cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional - Economia (ID 44498810), o que esvazia a pretensão almejada no mandado de segurança. A perda superveniente do objeto impossibilita o prosseguimento do feito e leva à sua extinção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2023 21:57:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator